Tribunal: TJMT
Processo: 0009591-33.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009591-33.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (EMBARGANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (EMBARGANTE), CLEBER HENRIQUE DA SILVA - CPF: 013.926.901-02 (EMBARGANTE), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGANTE), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGANTE), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGANTE), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGANTE), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (EMBARGANTE), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (EMBARGANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (EMBARGANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (EMBARGANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (EMBARGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (EMBARGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (EMBARGADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (EMBARGADO), MARCIA CALICCHIO DA CRUZ - CPF: 571.551.601-30 (EMBARGADO), ALBERT PIOVEZAN - CPF: 031.139.021-85 (EMBARGADO), ANTONIO DE MELLO - CPF: 029.634.180-00 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ALBERT PIOVEZAN - CPF: 031.139.021-85 (EMBARGANTE), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MELLO - CPF: 029.634.180-00 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (EMBARGANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (EMBARGANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (EMBARGANTE), MARCIA CALICCHIO DA CRUZ - CPF: 571.551.601-30 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (EMBARGADO), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (EMBARGADO), CLEBER HENRIQUE DA SILVA - CPF: 013.926.901-02 (EMBARGADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGADO), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGADO), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (EMBARGADO), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE CRIME DE FRAUDE POR INDUÇÃO A ERRO, FAVORECIMENTO DE CREDORES, OCULTAÇÃO DE BENS E HABILITAÇÃO ILEGAL DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra o acórdão de ID no 134303697 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0009591-33.2016 desproveu o recurso apresentado por SANDRA MARA BASEI E OUTROS.

Em suas razões de ID no 135561671, a empresa embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão em relação à majoração do valor dos honorários sucumbenciais e ao valor da causa.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma parcial do apelo.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID no 137469655.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado em relação à majoração do valor dos honorários sucumbenciais e ao valor da causa.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022